Tribunal: TJMT
Processo: 1002518-72.2024.8.11.0017
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002518-72.2024.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMELIA GOMES DE AGUIAR - CPF: 281.283.201-06 (AGRAVANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
VERBETE
568 D
A SÚMULA DO
STJ. PROVA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE D
O ENUNCIADO SUMULAR
530 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação
de instituição financeira
, reform
ou a
sentença que havia declarado a nulidade do Termo de Adesão e determinado a conversão do ajuste firmado na modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a alegada nulidade do julgamento monocrático por suposta complexidade fática e jurídica da causa; (
ii
) a existência de vício de consentimento, falha no dever de informação ou irregularidade documental na formação do vínculo negocial; e (
iii
) a possibilidade de conversão do ajuste celebrado em empréstimo consignado comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítimo o julgamento monocrático do Recurso de Apelação quando a matéria
está
pacificada na jurisprudência, nos termos
do Verbete
568 d
a Súmula do
STJ.

4. Comprovadas a adesão expressa ao cartão de crédito consignado, a disponibilização dos valores por meio de saque e a autorização para desconto
mínimo em folha, afasta-se a
tese
de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

5. A inexistência de compras realizadas com o cartão não desnatura o negócio jurídico entabulado,
pois é
lícita a utilização do cartão consignado exclusivamente para saque, com amortização mínima via desconto em folha.

6. Alegações genéricas de fragilidade documental ou adulteração, desacompanhadas de prova técnica, não infirmam a validade dos instrumentos apresentados pela instituição financeira.

7. Os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato não autorizam a conversão compulsória de ajuste regularmente celebrado e executado.

8. Inaplicável
,

ao caso, o Enunciado Sumular
530 do STJ
, pois
há prova da celebração válida do negócio e da ciência
da consumidora
quanto à modalidade pactuada.

9. Legislação estadual superveniente não alcança ajustes firmados anteriormente, sob pena de
ofensa
ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“É válida a celebração de negócio jurídico de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando comprovadas a adesão expressa do consumidor, a efetiva disponibilização e utilização do crédito e a autorização para descontos em folha,
razão pela qual não se converte
o ajuste em empréstimo consignado comum.”

_________

Dispositivos legais
:

CDC,
arts
. 6º, III e VIII; CPC,
arts
. 932, IV, e 1.021
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 568 e 530.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Amélia Gomes de Aguiar
em
vi
r
tude da decisão de Id. 334927895,
que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco BMG S.A.

e reformou a
sentença de procedência proferida
na
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Revisão Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

E
m síntese,
a Agravante alega
que a matéria demanda apreciação colegiada, por envolver questões fáticas e jurídicas complexas, especialmente a alegação de vício de consentimento por erro substancial, falha no dever de informação, hipossuficiência d
a
consumidor
a
e possível adulteração documental.

Aduz
que a decisão monocrática deixou de enfrentar argumentos centrais da controvérsia,
em especial:
a confusão terminológica entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado;
a
inexistência de prova de utilização do cartão para compras;
a falta de prova
de envio e desbloqueio do cartão;
a
realização dos pagamentos diretamente por conta corrente; a fragilidade dos documentos apresentados pelo
B
anco, com indícios de preenchimento posterior e divergência de tonalidade das informações; e
a ofensa
ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que ao caso
são aplicáveis os
princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da função social do contrato e da conservação dos negócios jurídicos
.

Argumenta que, nos termos do Enunciado Sumular 530 do STJ, é necessária a conversão do contrato
para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado,
e a condenação da instituição financeira à
restituição dos valores descontados indevidamente
e
ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que o negócio jurídico é
abusiv
o
à luz da legislação consumerista e da legislação estadual superveniente
,
que veda a utilização de margem consignável para cartão de crédito, reforçando o caráter lesivo da prática adotada pela instituição financeira.

Pugna pelo provimento do Recurso,
para restabelecer a sentença ou, ao menos, determinar a conversão do contrato para empréstimo consignado, com os consectários legais.

Contraminuta no Id. 346207885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ao ajuizar a
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Revisão Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, a Agravante
Amélia Gomes de Aguiar
alegou que
pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas foi induzida a firmar contrato de cartão de crédito consignado
com o

Banco BMG S.A
.

Argumentou
que não recebeu ou utilizou cartão de crédito e que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário decorrem de suposto saque vinculado a cartão consignado, sem informações claras quanto ao valor total da dívida, número de parcelas, taxa de juros e prazo contratual.

Sustentou
que o contrato é confuso e carece de transparência,
de modo que afrontou
o dever de informação e a boa-fé objetiva, sobretudo diante de sua condição de consumidora idosa.

Aduziu
que os descontos mensais não amortizam o débito principal, gera
m
endividamento contínuo, motivo pelo qual requer
eu
a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado.

Postul
ou
, ainda, a declaração de inexigibilidade dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do
Banco
ao pagamento de indenização por
dano moral
.

Com a contestação, o Banco BMG S.A. juntou termo de adesão ao cartão de crédito consignado, comprovante de crédito e faturas evolutivas
.

Sustentou
que
o negócio jurídico
se deu de forma regular, mediante adesão expressa à modalidade de cartão de crédito consignado, com disponibilização do valor por meio de saque, devidamente creditado
na
conta
da consumidora
,
e
com a posterior cobrança das parcelas mínimas diretamente em folha de pagamento, conforme previsto contratualmente.

Impugnada a peça de defesa, sobreveio a sentença de parcial procedência dos pedidos.

O Julgador singular
declarou a nulidade do Termo de Adesão e determinou a conversão d
o contrato
para empréstimo consignado, com base nos valores efetivamente creditados à autora (R$ 3.000,00 em 2013; R$ 994,68 em 2014; R$ 751,96 em 2015; e R$ 2.683,00 em 2017).

Determinou o recálculo do saldo devedor em liquidação, conforme as taxas de consignado vigentes à época de cada saque, inclusive a taxa de 1,79% ao mês, se mais favorável.

Por fim, c
ondenou o Banco à restituição simples dos valores que excederem o montante apurado, com correção pelo INPC desde cada desconto e juros de 1%
(um por cento)
ao mês desde a citação
, além das verbas de sucumbência, cujos honorários fixou em
10%
(dez por cento)
do valor da condenação.

O Banco
BM
G
S.A. interpôs Recurso de Apelação, o qual
foi analisado e julgado
monocraticamente
,
com esteio no Enunciado Sumular 568 do STJ.
P
rovi o Apelo, reformei a sentença, julguei improcedentes os pedidos autorais, inverti o ônus
da
sucumbência e condenei a Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, porque é beneficiária da gratuidade.

Inconformada,
a Agravante alega que a matéria demanda apreciação colegiada, por envolver questões fáticas e jurídicas complexas, especialmente a alegação de vício de consentimento por erro substancial, falha no dever de informação, hipossuficiência da consumidora e possível adulteração documental.

Razão não lhe assiste.

Consoante consignado na decisão monocrática, o julgamento do Recurso de Apelação foi proferido com fundamento no Verbete Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é lícito ao relator dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca da matéria.

N
a hipótese
, a controvérsia cinge-se à validade d
o contrato
de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e à possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum, tema amplamente enfrentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, com orientação consolidada no sentido da legitimidade da modalidade contratual, desde que comprovada a adesão expressa do consumidor e a efetiva disponibilização e utilização do crédito.

Ademais,
o julgamento singular não implica supressão de instância
, muito menos em a
fronta ao princípio da colegialidade, pois a própria sistemática recursal assegura à parte inconformada a interposição de Agravo Interno,
exatamente como ocorreu
, oportunidade em que a matéria é submetida ao crivo do órgão colegiado.

Dessa forma, tendo em vista que
a decisão monocrática
está
amparada em jurisprudência dominante, com exame suficiente dos fatos relevantes e adequada fundamentação jurídica, não há qualquer nulidade ou irregularidade a ser reconhecida quanto à forma de julgamento.

A
Agravante também a
duz que a decisão monocrática deixou de enfrentar argumentos centrais da controvérsia, em especial: a confusão terminológica entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado; a inexistência de prova de utilização do cartão para compras; a falta de prova de envio e desbloqueio do cartão; a realização dos pagamentos diretamente por conta corrente; a fragilidade dos documentos apresentados pelo Banco, com indícios de preenchimento posterior e divergência de tonalidade das informações; e a ofensa ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que ao caso incidem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da função social do contrato e da conservação dos negócios jurídicos.

Argumenta que, nos termos do Enunciado Sumular 530 do STJ, é necessária a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado, e a condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que o negócio jurídico é abusivo à luz da legislação consumerista e da legislação estadual superveniente, que veda a utilização de margem consignável para cartão de crédito, reforçando o caráter lesivo da prática adotada pela instituição financeira.

De igual modo, essas teses não
merecem acolhimento.

Consoante já explicitado na decisão monocrática, o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento, falha no dever de informação ou irregularidade documental.

O Banco BMG S.A. apresentou termo de adesão devidamente assinado, comprovantes de crédito dos valores disponibilizados à Agravante e faturas evolutivas que demonstram, de forma objetiva, a dinâmica própria
do negócio jurídico entabulado pelas partes consistente no contrato
de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC).

A alegada “confusão terminológica” entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado não se sustenta diante do teor do instrumento contratual, que expressamente identifica a modalidade “cartão de crédito consignado”, autoriza o desconto do valor mínimo em folha e prevê a utilização do limite mediante saque, característica típica dessa espécie contratual.

Ademais, a
inexistência de compras realizadas com o cartão, por si só, não desnatura a operação, uma vez que a legislação e a prática bancária admitem a utilização do cartão consignado exclusivamente para saque, com amortização mínima via desconto em folha.

Também
não procede
a assertiva
de
falta
de prova de envio ou desbloqueio do cartão físico. A controvérsia não se centra na utilização do cartão para compras em estabelecimentos comerciais, mas na efetiva disponibilização e utilização do crédito, circunstância incontroversa nos autos, ante os comprovantes de TED/saque realizados em favor da Agravante, em valores e datas que ela própria reconheceu na inicial.

Quanto ao argumento de que os pagamentos ocorreram diretamente por conta corrente, verifica-se que tal circunstância é compatível com a sistemática do cartão de crédito consignado, em que o desconto em folha corresponde ao pagamento mínimo da fatura, subsistindo saldo rotativo sujeito à incidência de encargos, conforme expressamente previsto no termo de adesão e refletido nas faturas juntadas.

É necessário ressaltar, ainda, que a
alegação genérica de fragilidade documental, suposto preenchimento posterior ou divergência de tonalidade das informações não veio acompanhada de qualquer prova técnica, perícia ou indício concreto de falsidade,
de modo que é
insuficiente para infirmar a presunção de validade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

Com efeito, n
ão se pode acolher a tese de adulteração documental com base apenas em ilações ou percepções subjetivas da parte interessada.

No que tange à
tese de que ao caso
aplicam-se

os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato,
não se pode esquecer
que tais
princípios
não autorizam, por si sós, a descaracterização de negócio jurídico regularmente celebrado, especialmente quando demonstrada a
ciência da consumidora acerca da modalidade contratada e o efetivo recebimento dos valores.

A conservação dos negócios jurídicos, aliás,
recomenda
manutenção do contrato tal como pactuado, e não de sua conversão compulsória para modalidade diversa.

Em relação a
o Enunciado Sumular 530 do STJ,
não
se
aplica

ao caso, pois o citado
verbete pressupõe a inexistência
de contrato
válid
o
ou a
inexistência de prova
da adesão consciente do consumidor, hipóteses que não se verificam nos autos. Aqui, ao revés, há prova suficiente
da adesão ao contrato de
cartão de crédito consignado, da utilização do crédito e da autorização expressa para os descontos em folha.

Por fim, a menção à legislação estadual superveniente que restringe ou veda a utilização de margem consignável para cartão de crédito não tem o condão de atingir contratos celebrados anteriormente, sob pena de indevida aplicação retroativa da norma e
ofensa
ao princípio da segurança jurídica.

Com essas considerações,
inexistindo qualquer
vício
na decisão monocrática, e não tendo a Agravante apresentado argumento novo ou relevante apto a infirmar os fundamentos adotados,
desprovejo
o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026